Tribunal: TJES
Processo: 0010978-72.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010978-72.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: SINDAGENTE SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRIMONIAL
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO PELO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de cumulação da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não condenar o Município ao pagamento de honorários na fase de cumprimento de sentença, mesmo diante do reconhecimento de excesso de execução pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

4)
O acórdão embargado aplicou o princípio da causalidade para definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença.

5)
A parte exequente, ao apresentar cálculos com valores excessivos e, posteriormente, concordar com a impugnação do Município, deu causa à instauração do litígio na fase executória, devendo, por isso, arcar com os honorários advocatícios correspondentes.

6)
A regra do § 1º do art. 85 do CPC, que prevê honorários no cumprimento de sentença, não se aplica de forma isolada, pois a responsabilidade processual recai sobre quem deu causa ao procedimento contencioso, ainda que seja a parte exequente.

7)
Inaplicável o parágrafo único do art. 86 do CPC, pois o Município, ao ter a impugnação acolhida, sagrou-se vencedor na discussão sobre o excesso de execução, não sucumbindo em parte mínima da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em cumprimento de sentença, a parte exequente que apresenta cálculos excessivos e, após impugnação, reconhece o erro, responde pelos honorários advocatícios da fase executiva contenciosa, em observância ao princípio da causalidade.

2. A previsão de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, constante do § 1º do art. 85 do CPC, é afastada em desfavor do executado quando o exequente é quem dá causa à instauração de litígio ao pleitear valor superior ao devido.

3. O acolhimento da impugnação do executado, com a consequente redução do valor da execução por concordância do exequente, configura a vitória do executado naquela fase, afastando a sua condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 100. Código de Processo Civil, parágrafo único do art. 86; § 1º e § 8º do art. 85; art. 90. Lei nº 8.906/1994, § 4º do art. 22. Resolução nº 303/2019 do CNJ, art. 8º. Ato Normativo nº 17/2022 do TJ/ES, art. 6º.

J
urisprudência relevante citada
: TJ/ES, Apelação Cível nº 0015731-14.2013.8.08.0024; STJ, Tema 587; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.763/SP; STJ, REsp n. 1.759.784/DF; STJ, REsp 1.347.736/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O presente caso envolve cumprimento de sentença promovido por SINDAGENTE e outros, contra o Município de Vitória, visando à execução de valores reconhecidos em decisão transitada em julgado.

O juízo de primeira instância homologou os cálculos apresentados pelo Município, extinguiu a fase executória sem fixação de honorários advocatícios em favor dos exequentes apelantes e indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais, sob o fundamento de que a retenção não poderia ser feita sem anuência expressa dos beneficiários.

Em sede de apelo, sustentam os recorrentes, em síntese, que não poderiam ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios na fase executória, pois a sucumbência teria sido mínima, devendo o Município arcar integralmente com esses encargos, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC; e, ainda, que a negativa do pedido de destaque dos honorários contratuais contraria o §4° do artigo 22 da Lei 8.906/1994, o artigo 8º da Resolução 303/2019 do CNJ e o artigo 6º do Ato Normativo 17/2022 do TJ/ES, uma vez que o contrato foi juntado antes da expedição dos precatórios/RPVs.

Pois bem. Em relação à condenação dos apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase executória, a insurgência não merece acolhida.

Como se sabe, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve seguir o princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve suportar as despesas processuais, independentemente do grau de sucumbência.

No caso, observa-se que os exequentes recorrente apresentaram cálculos que foram impugnados pelo Município, e, ao final, concordaram com os valores por ele apurados, que foram devidamente homologados pelo juízo.

Assim, se a parte reconhece o excesso da execução após a instauração da fase de cumprimento de sentença, deve arcar com os honorários advocatícios, pois responsável pela instauração do litígio executivo.

Em sentido similar, já decidira este egrégio Tribunal, como subsegue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos, com base no art. 485, IV, do CPC. A sentença condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 300,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. O Município alega que a embargada reconheceu o excesso de execução e, portanto, a ação deveria ser extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, com a imputação dos ônus sucumbenciais à parte embargada, conforme o princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do excesso de execução pela embargada justifica a extinção da ação com resolução de mérito; (ii) estabelecer se a embargada deve arcar com os ônus sucumbenciais em decorrência do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento pela embargada do erro quanto ao percentual de honorários advocatícios (reduzido de 20% para 10%) configura reconhecimento do pedido, o que atrai a aplicação do art. 487, III, "a", do CPC, justificando a extinção da ação com resolução de mérito. Conforme o princípio da causalidade, a embargada, ao reconhecer a procedência do pleito do Município, é responsável pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento da demanda e à instauração da lide executiva. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento do pedido após o ajuizamento da ação implica a extinção com resolução de mérito, impondo à parte que reconheceu o pedido a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada para homologar o reconhecimento do pedido pela embargada, com extinção da ação com resolução de mérito e imposição dos ônus sucumbenciais à embargada. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015731-14.2013.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2024)

Como se depreende do precedente, a parte que impõe ao adversário a necessidade de discutir judicialmente determinada questão deve responder pelos honorários advocatícios, ainda que venha a reconhecer o equívoco posteriormente.

Desse modo, não há violação ao parágrafo único do art. 86 do CPC, pois o critério aplicado na sentença não se ateve a mera verificação quantitativa da sucumbência, mas a imputação da responsabilidade processual à parte que deu causa à fase executória, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Superada essa questão, a insurgência contra a negativa do pedido de retenção dos honorários contratuais deve ser acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os honorários contratuais são autônomos e podem ser destacados diretamente no cumprimento de sentença, desde que o contrato tenha sido juntado antes da expedição do precatório ou RPV. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante o entendimento do STJ, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, é indevida a expedição de precatório exclusivamente para o pagamento da reserva de honorários contratuais diante do óbito do autor e da ausência de habilitação de eventuais sucessores. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.763/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO. RPV. IMPOSSIBILIDADE. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em mandado de segurança contra a Fazenda Pública Distrital fixou que o precatório dos honorários contratuais observará a mesma natureza do crédito principal, não podendo ser pago na modalidade de RPV. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para que, de forma autônoma, seja realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratuais via RPV. II - A Corte de origem, ao permitir o pagamento dos honorários advocatícios contratuais por RPV, consignou que: "Ao conceder a liminar pleiteada, segui orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que terá a faculdade de optar por executá-los nos próprios autos ou em ação autônoma, seguindo rito distinto do crédito principal. (...) Frise-se, portanto, que, nos termos dos precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de execução autônoma por parte do causídico não se restringe aos honorários de sucumbência, mas aos de qualquer espécie, incluindo-se os contratuais."
III - A Primeira Seção, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que refere à forma de expedição do requisitório (REsp 1.347.736/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/10/2013, DJe 15/4/2014).
IV - Os honorários contratuais, todavia, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal.
V - Quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente. Ver, a propósito, os seguintes precedentes: (AgInt no AgRg no REsp 1282125/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 24/10/2016, AgInt no REsp 1605280/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 14/10/2016, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1.464.842/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 3/9/2015, AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014 e AgRg no AREsp 408.178/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013).
VI - Recurso Especial provido. (REsp n. 1.759.784/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para determinar o destaque dos honorários contratuais, ficando vedada, todavia, a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório.

Como se vê, o acórdão embargado, ao imputar aos exequentes, aqui recorrentes, a responsabilidade exclusiva pelos honorários com base no
princípio da causalidade
, aplicou o entendimento jurídico mais adequado à espécie.

O fator determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais não é a simples inércia do devedor, mas a quem efetivamente se pode atribuir a responsabilidade pela instauração do litígio executivo contencioso.

No caso, os exequentes apresentaram cálculos que se revelaram excessivos, tanto que, após a impugnação pelo Município, concordaram com os novos valores apurados, os quais foram devidamente homologados pelo juízo. Ora, essa conduta — o reconhecimento do excesso após a impugnação — atrai para si a responsabilidade processual, configurando a causalidade que rege a matéria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 587), a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos a ela opostos, não isentou o julgador de analisar a sucumbência de forma autônoma em cada uma dessas fases processuais.

Dessa forma, o arbitramento da verba honorária permanece estritamente vinculado à regra do artigo 85 do Código de Processo Civil, que tem como pilares indissociáveis a aferição da derrota processual e o princípio da causalidade.

O § 1º do art. 85 do CPC, que estabelece serem devidos honorários no cumprimento de sentença, não pode ser interpretado isoladamente, pois a sua aplicação pressupõe que a parte executada tenha sido a única a dar causa ao procedimento ou que tenha restado vencida na impugnação. Quando o exequente é quem decai de parte substancial da pretensão executória, como no caso, a lógica se inverte.

Ademais, o parágrafo único do art. 86 do CPC dispõe que, se o litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários.

Na hipótese, o Município, ao impugnar os cálculos e obter êxito na redução do valor executado, decaiu em parte mínima, ou, pode-se dizer, sagrou-se vencedor, razão pela qual não há que se falar em sua condenação.

Portanto, ainda que a execução tenha sido iniciada pela inércia do Município, a apresentação de valores excessivos pelo credor e o posterior acolhimento da impugnação do devedor desloca o ônus da sucumbência.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 07 a 11/07/2025

Voto: Acompanho o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões